Tribunal: TJPA
Processo: 0808822-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808822-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0808822-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

ADVOGADO: DR. THALISOM LEONARDO SILVA DE JESUS - OAB PA39882 E OUTROS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Murilo da Costa Ataíde contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por entender tratar-se de sucedâneo recursal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente de supostas nulidades no inquérito policial e na prova pericial, erro na certidão de óbito, decisão do Tribunal do Júri supostamente contrária às provas dos autos, alegação de ausência de “
animus necandi”
, tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, semi-imputabilidade e revisão da dosimetria da pena. Pugna pela reconsideração da decisão e pelo conhecimento da ordem, além de requerer sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente de nulidades processuais e revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é cabível apenas em hipóteses excepcionais, nas quais haja manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

O agravante não apresenta fatos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolida que o agravo regimental deve trazer elementos inovadores que possam modificar o entendimento anteriormente adotado, sob pena de manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se admite habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A ausência de argumentos novos no agravo regimental impõe a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669.749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0808822-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

ADVOGADO: DR. THALISOM LEONARDO SILVA DE JESUS - OAB PA39882 E OUTROS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
MURILO DA COSTA ATAIDE
, contra decisão monocrática de minha Relatoria
[1]
, na qual deixei de conhecer a ordem impetrada em razão da utilização desta como sucedâneo recursal.

Alega o agravante ser cabível a impetração de Habeas Corpus em casos excepcionalíssimos, conforme posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores, ressaltando a necessidade de análise dos argumentos trazidos na impetração (constrangimento ilegal decorrente de nulidade dos atos processuais constantes do Inquérito Policial pela ausência de assinaturas obrigatórias, provas periciais com vícios formais insanáveis, nulidade da Certidão de Óbito com data diversa do possível crime, decisão do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, ausência de animus necandi e necessária desclassificação para Lesão Corporal seguida de morte, semi-imputabilidade do paciente e possibilidade de revisão da dosagem penalógica), “
especialmente quando o habeas corpus se apresenta como único meio eficaz de sanar o constrangimento imposto
”
[2]
.

Nesses termos pugna pela reconsideração da decisão recorrida e no mérito pelo conhecimento do
mandamus
.

Requer ainda, oportunidade para sustentar oralmente as peculiaridades do caso sob análise.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial opinou pelo improvimento do apelo (Id. 26803810).

É o relatório.

[1]
“(...)

Compulsando os autos, verifica-se a utilização do mandamus como substitutivo de revisão criminal.

Sabe-se que diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial atualizada do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa à existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o mandamus não se presta à correção de decisão sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de recursos.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é o dia da última prisão efetuada. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 228219 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, que resulta extinta.

(...)” Id. 26563785

[2]
Id. 26589566.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente destaco que
mantenho meu posicionamento
, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

Ademais, nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2025